Tribunal: TJPA
Processo: 0807906-54.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807906-54.2023.8.14.0028

APELANTE: PAULO DA CRUZ COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA COMO VETOR ÚNICO. FRAÇÃO APLICÁVEL. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que condenou o apelante a 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 970 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (i) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (iii) revisão da pena-base, com consideração da quantidade da droga como única circunstância judicial negativa, ou aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em (i) verificar o cabimento da assistência judiciária gratuita ao apelante; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena quanto ao critério de aumento pela quantidade e natureza da droga como vetor único; (iii) examinar a presença da atenuante da confissão espontânea na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de assistência judiciária gratuita é indeferido, pois o benefício destina-se àqueles comprovadamente necessitados, sendo a exigibilidade das custas suspensa apenas na fase de execução, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC c/c art. 3º do CPP.

4. Em relação à dosimetria da pena, considerou-se a natureza e a quantidade da droga como um único vetor judicial preponderante, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ, AgRg no HC nº 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/12/2022.

5. Inexiste ilegalidade na aplicação da fração de 2/6 para o aumento da pena-base, considerando a gravidade da quantidade e natureza das substâncias (cocaína e maconha) apreendidas, em patamar proporcional e justificado.
6. A agravante de reincidência foi corretamente aplicada, com aumento de 1/6, conforme a jurisprudência pátria.
7. A atenuante de confissão espontânea não se configura, pois o apelante não admitiu nenhum verbo do tipo penal, limitando-se a relatar atividade de transporte por aplicativo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 42 da Lei nº 11.343/2006; 98, §§2º e 3º do CPC; art. 3º do CPP; arts. 33, §2º, a, e 387, §2º, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 630; TJPA, Súmula 17; STJ, AgRg no HC nº 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer
, em parte,
do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo da Cruz Costa, irresignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou a 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 970 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, ante o crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Num. 19700807 - Pág. 1 a 13).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 19700817 - Pág. 1 a 14):

a) seja deferida a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que o réu se enquadra na condição legal de hipossuficiência financeira;

b) seja aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP);

c) seja considerada apenas a quantidade da droga como circunstância judicial desfavorável ao réu, de modo que:

i. a pena mínima em abstrato seja exasperada uma única vez na razão de 1/6, resultando na pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão;

Subsidiariamente, na remota hipótese desse Egrégio Tribunal não se convencer acerca do pedido anterior (“c”), que seja reformada a sentença para recalcular a pena-base considerando-se o patamar limite de 1/6 de aumento para exasperar cada uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu (quantidade da droga e natureza da droga).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 19700825 - Pág. 1 a 10).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 22566802 - Pág. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se tempestiva e com legitimidade e interesse da parte para recorrer.

Mostra-se, porém, inadequada no que tange ao pedido de gratuidade da justiça.

Ora, o aludido benefício decorre do princípio do acesso à justiça e se destina aos, comprovadamente, necessitados. Ele não diz respeito à isenção do pagamento das custas processuais, mas à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBLIDADE. DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA, QUANDO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE ELA INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1.
Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução
.2. Não há que se falar em injusta apreensão do bem, pois o art. 118 do CPP é claro ao dizer que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessam ao processo e antes do trânsito em julgado da sentença final, de maneira que, restando demonstrado que o veículo apreendido na posse do réu, ainda que comprovada a sua propriedade, interessa ao feito, incabível a restituição da coisa.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0000939-97.2014.8.14.0074 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2018) (Destaquei)

Conheço, destarte, parcialmente, do recurso.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não respeitados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Da decisão recorrida extraio (Num. 19700807 - Pág. 10 a 11):

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida, por sua vez, é relevante e merece ser exasperada negativamente, notadamente por terem sido apreendidas substâncias popularmente conhecidas como crack e cocaína, conforme laudo toxicológico juntado aos autos, que são capazes de causa grande danos à saúde pública.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida também é relevante e merece ser exasperada negativamente, visto que foram apreendidos mais de 400 (quatrocentos) kg de substâncias entorpecentes de várias espécies, conforme laudo toxicológico definitivo (ID 94628490 - Pág. 3), inclusive resultando no emprego de grande efetivo policial para realizar a apresentação em delegacia, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade: normal para o delito da espécie. Antecedentes: o réu não registra condenação transitada em julgado. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância. Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes. Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva. Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão da circunstância negativa referente a natureza e quantidade da substância apreendida, exasperando a pena no patamar de 2/6 entre seu mínimo e máximo, fixando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há a agravante da reincidência. Em relação à circunstância atenuante da confissão requerida pela defesa, observo que o acusado apenas se limitou a dizer que fez uma viagem por aplicativo a um rapaz sem saber que havia drogas dentro da caixa, não tendo em nenhum momento confessado a prática do crime em testilha. Deste modo aumento a pena fixada anteriormente em 1/6 (um sexto), ou seja, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias. Pena fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Assim, fixo a pena para este crime em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa.

Com base nos art. 33, § 2º, a do CP e 387, § 2º do CPP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime fechado, por se tratar de reincidente. Incabível a detração da pena já que sua aplicação não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena, seja pelo quantitativo desta, seja pela reincidência.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que a medida não se mostra adequada no caso em concreto.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, não valorou, negativamente, nenhum dos vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, restringindo-se à valoração negativa da natureza e da quantidade da droga, elencada no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a quantidade e a natureza da droga constituem um vetor único que deve ser considerado de forma preponderante.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. NOCIVIDADE. QUANTIDADE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel, como ocorreu no caso concreto.

2. O acordão fundamenta a exasperação na circunstância de que o tráfico era consumado na residência familiar, onde se encontravam crianças e um bebê de colo, assim para se infirmar os motivos expostos pelo Tribunal a quo seria necessário o revolvimento fático probatório, o que é inviável na via estreita do writ.

3. A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise.

Somente quando examinadas em conjunto (tipo de droga e quantidade) será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena, que é o objetivo almejado pelo legislador com as disposições do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 734.699/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

In casu
, foram encontrados em poder do apelante: 3.908,00g mais 9.092,00g de “cocaína”; além de 320.372,00g de “maconha” (Laudo nº: 2023.03.000413-QUI, ao Num. 19700792 - Pág. 7 a 9).

É imperioso ressaltar que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, no sentido acima destacado, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial, relacionando-a com a jurisprudência pátria. Afinal, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Assim, não há como negar que a natureza da primeira (“cocaína”) é bastante nociva, assim como a sua quantidade é, extremamente, considerável. Afora isso, embora a nocividade da segunda (“maconha”) seja menor, seu
quantum
é, exageradamente, expressivo
.
Associados esses fatores, por conseguinte, impõe-se negativar a circunstância correlata.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa de 500 a 1500 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial, preponderantemente, desfavorável ao apelante, a aplicação da pena-base em 08 anos e 04 meses de reclusão, mais 832 dias-multa, mostra-se proporcional e justa frente ao caso concreto.

Oportuno mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do julgador sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 da pena-mínima ou 1/8 do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM FUNÇÃO DA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (1.383,86 KG DE MACONHA, 16,200 KG DE SKUNK E 2KG DE SEMENTE DE MACONHA). REGIME FECHADO FIXADO EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reduziu a pena de condenado por tráfico de drogas e receptação, fixando-a em 7 anos e 3 meses de reclusão, além de 640 dias-multa, em regime fechado.

2. O impetrante alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial para aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação utilizada para agravar a pena-base é idônea e se há constrangimento ilegal que justifique a concessão do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas (1.383,86 kg de maconha, 16,200 kg de skunk e 2kg de semente de maconha), o que é considerado idôneo e proporcional.

6. Quanto à fração de aumento aplicada para agravar a pena-base na primeira etapa da dosimetria, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, não é necessário seguir um critério matemático estrito.

Assim, o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado.

7. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela gravidade concreta das condutas e pela quantidade de droga apreendida.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 827.542/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Na segunda fase, foi considerada, tão somente, pelo juiz
a quo
, a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e, então, acrescido, corretamente, à reprimenda do apelante, a fração indicada pela jurisprudência pátria (de 1/6), resultando a intermediária em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 970 dias-multa.

Nada há que se mudar nisso; pois, diferentemente do que alega a defesa, a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) não restou configurada; porquanto nenhum dos verbos do núcleo do tipo penal foi admitido pelo apelante em seu interrogatório; pelo contrário, utilizou-se ele da versão de estar prestando, somente, um serviço de motorista (de aplicativo) para justificar sua presença no cenário do flagrante.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DE MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU ADMITIU APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO. SÚMULA 630/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é possível o aumento da pena pela incidência das majorantes do tráfico de drogas acima do mínimo legal, desde que fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no caso dos autos, em que justificada a fração de 1/3 no número de estados atingidos pela conduta delituosa.

2. Conforme inteligência da Súmula 630/STJ, a admissão apenas da posse ou propriedade dos entorpecentes para consumo próprio impede a incidência da atenuante da confissão espontânea quando imputado o delito de tráfico de drogas, porquanto nenhum dos verbos nucleares do tipo penal são admitidos pelo acusado.

3. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.043.108/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição da punição do apelante. Resulta, portanto, sua sanção definitiva, de forma escorreita, em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, mais 970 dias-multa.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais e legais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 03/02/2025